Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO RECEBIDO POR PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 248, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O § 4o, do artigo 248, do Código de Processo Civil, excepciona a regra da pessoalidade da citação ao preconizar que, deferida a citação pelo correio, a respectiva carta será registrada e considerada válida quando recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, em caso de condomínios edilícios ou loteamentos que possuem controle de acesso. Hipótese em que o réu, cuja revelia foi decretada, não logrou demonstrar que a citação foi realizada em endereço no qual não residia, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, do Código de Processo Civil.